Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido. Precedente deste TJDFT: Acórdão 2020096, 0701402-10.2022.8.07.0010, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/7/2025, publicado no DJe: 21/7/2025.
2. A jurisprudência do STJ orienta que a configuração do crime de ameaça (crime formal) não exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima. Precedente: AREsp no 2.417.156/DF, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.
3. Os relatos da vítima, de especial relevância em casos de violência doméstica, associados aos demais elementos de prova constantes dos autos, evidenciam que o réu praticou o crime de ameaça por duas vezes e em condições semelhantes de tempo e maneira de execução nos dias 18/12/2022 e 24/12/2022, de modo que se mostra adequado e idôneo o aumento da pena em 1/6 (STJ, Súmula no 659).
4. Recurso conhecido e não provido.